Tribunal: STF
Processo: HC 103492
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CP, ART. 213. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CRFB, ART. 93, INCISO IX). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. APARÊNCIA DO DELITO. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE DO CRIME REVELADA PELO MODUS OPERANDI. CRIME DE ESTUPRO CONSUMADO E TENTADO. REITERAÇÃO. AMEAÇA. ARMA BRANCA. VÍTIMA MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS, SOBRINHA DO PACIENTE. PROXIMIDADE COM O LAR DA VÍTIMA. FALSIDADE DA ACUSAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. FUGA APÓS A ORDEM DE PRISÃO. BONS ANTECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONFIGURADOS. 



    1. O princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, consagrado pelo inciso IX do art. 93 da Constituição da República, quando manifestado no decorrer da persecução penal, transmuda-se em garantia do Estado democrático de direito. 



    2. A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. A natureza jurídica de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    4. In casu: a) o paciente é réu em ação penal que tem por objeto a suposta prática de crime de estupro, consumado cinco vezes, e estupro tentado que resultou em lesões graves, em concurso material (CP, artigos 213 c/c 223, caput, art. 224, “a”, art. 226, II, e art. 14, II), tendo por vítima sua sobrinha, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos;



    b) a integridade física da vítima estava sob ameaça, visto que o paciente, valendo-se da proximidade que guardava com o lar da vítima, reiteradas vezes valeu-se de arma branca para constranger a adolescente a satisfazer sua lascívia;



    c) o paciente passou a se ocultar após o decreto de segregação cautelar, revelando situação de fuga.



    5. A gravidade concreta revelada pelo modus operandi da conduta delituosa confere idoneidade ao decreto de prisão cautelar. Precedentes: HC 104.575/AM, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 15/2/11; HC 105.033/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 14/12/10; HC 94.286/RR, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 2/9/08.



    6. O exame aprofundado de fatos e provas é inviável em sede de habeas corpus, sendo descabido o exame da alegação de falsidade das acusações. Precedentes: RHC 103.556/SP, Relator Min. Dias Toffoli, Relator p/ acórdão: Min. Ricardo Lewadowski, Primeira Turma, Julgamento em 5/4/11; HC 102.473/RJ, Relatora Min. Ellen Gracie, Julgamento em 12/4/11.



    7. A prisão preventiva é justificável quando circunstâncias revelam situação de fuga do acusado. Precedentes: HC 104.606/PE, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/10; HC 101.356/RJ, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 30/11/10.



    8. As condições pessoais do acusado, tais como bons antecedentes, não bastam a infirmar os fundamentos da prisão cautelar. Precedentes: HC 106.426/MG, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 3/5/11; HC 102.354/PA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 22/3/11.



    9. Ordem denegada.